Tribunal: STF
Processo: Rcl 79913
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Prestação de serviços por profissional autônomo (médico). Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo (médico), por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.



    2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos presentes autos constituem alteração superveniente na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de sobrestamento cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 



    3. Agravo regimental não provido.